Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO EM LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente o pedido de anulação do ato administrativo que excluiu a candidata da lista de aprovados com deficiência em concurso público e determinou sua reinclusão e reclassificação, conforme a nota obtida, fixando os honorários advocatícios em R$ 3.000,00.
2. A sentença rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Petrobrás, entidade contratante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) a legitimidade da entidade contratante para figurar no polo passivo da relação processual; (II) se a exclusão da recorrente da lista de candidatos com deficiência tem amparo legal e na prova produzida nos autos; e (III) se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais é adequado ou deve ser aplicado o critério disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A entidade contratante é responsável pela definição dos parâmetros do edital e supervisão do certame, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da relação processual, ainda que o ato de eliminação da candidata tenha sido praticado pela banca examinadora contratada.
5. A exclusão da autora da lista de candidatos com deficiência ampara-se em avaliação multiprofissional sem contraprova documental, em desacordo com o laudo médico apresentado pela candidata e não impugnado pelos réus.
6. A autora apresenta acuidade visual de 20/400 no olho esquerdo, caracterizando visão monocular, reconhecida como deficiência visual pela Lei no 14.126/2021 e pela Súmula no 377 do STJ.
7. A jurisprudência consolidada do STF e STJ garante ao candidato com visão monocular o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência.
8. A intervenção judicial se limita ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo legítima em casos de ausência de motivação idônea e violação aos princípios da legalidade e isonomia.
9. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de honorários advocatícios da fase de conhecimento encontra suporte no art. 85, § 8o, do CPC, sendo razoável em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo, das poucas peças redigidas pelo advogado.
10. A tabela da OAB é mero referencial para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações desprovidas. Preliminar rejeitada. Maioria.
Teses de julgamento:
"1. A entidade contratante de concurso público pode figurar no polo passivo da ação que discute exclusão de candidato da lista de pessoas com deficiência. 2. A visão monocular é reconhecida como deficiência visual para fins de reserva de vagas em concurso público, conforme a Lei no 14.126/2021 e a Súmula no 377 do STJ. 3. A fixação equitativa de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sem vinculação obrigatória com a tabela da OAB."
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, II e 37, VIII; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; Lei no 14.126/2021 e Decreto no 3.298/1999, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41 e ARE 760015; STJ, Súmula no 377, AgInt no AREsp 1.915.710/SC, REsp 2.193.531/SP e EREsp 1.872.187/RS; e TJDFT, Acórdãos 1979680, 1978975, 1980164, 1855462, 1808913, 1918541, 1898663 e 1322950.